Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706208-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA, LEANDRO CAETANO POMPEO, SAMIR SUAIDEN JUNIOR, JOAO DE FREITAS GOMES, HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA, SAMIR SUAIDEN JÚNIOR, LEANDRO CAETANO POMPEO, JOÃO DE FREITAS GOMES e HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA: “I – RELATÓRIO Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulado com reconhecimento de sucessão empresarial irregular proposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em desfavor de JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA, LEANDRO CAETANO POMPEO, SAMIR SUAIDEN JUNIOR, JOAO DE FREITAS GOMES e HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, partes qualificadas nos autos. Narra o suscitante que, nos autos do cumprimento de sentença, as empresas executadas têm dificultado a satisfação do crédito devido; que nas pesquisas judiciais realizadas, não foi possível encontrar bens passíveis de constrição; que o Restaurante Pecorino (antigo Enfim) continuava com a situação ativa na Receita Federal, sendo determinada a expedição de mandado de constatação para averiguar o funcionamento e penhora de faturamento; que na diligência foi informado que a razão social do estabelecimento comercial era outra e que Pecorino é apenas o nome fantasia do estabelecimento; que verificou que no endereço do restaurante executado funciona um franqueado do Grupo Pecorino; que o executado Restaurante Enfim foi constituído em 26/10/2011 e, em 27/07/2015, mudou a razão social e o nome fantasia para Restaurante Pecorino Ltda EPP e Trattoria Pecorino, respectivamente; que o executado está com situação ativa na Receita Federal, sendo que no endereço cadastrado funciona restaurante com nome empresarial e CNPJ diferentes, qual seja, JFZ Bar e Restaurante LTDA, CNPJ 14.593.102/0001-72 e nome fantasia Pecorino Asa Sul; que, desde 2015, momento em que houve a alteração da razão social do executado, o restaurante estabelecido no local é um franqueado do Grupo Pecorino, o que demonstra que houve a aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, bem como a continuidade da exploração da atividade econômica do restaurante executado; que houve sucessão empresarial irregular e há necessidade de redirecionar a ação à empresa sucessora, bem como de incluir os sócios para responder pelas obrigações assumidas pela sociedade executada e não liquidada. Pelas razões expostas, formulou os seguintes pedidos: “i. preliminarmente, o deferimento da medida cautelar especificada no item III, inaldita altera pars, mantendo-se bloqueados os bens aqui arrestados até julgamento integral do presente incidente, para: a) efetuar o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias ou aplicações financeiras de qualquer modalidade para garantir o pagamento da importância de R$ 184.220,16 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) (DOC. 03); b) executar o bloqueio de veículos em nome de todos os requeridos, por meio do sistema Renajud; EMPRESA/SÓCIO CNPJ/CPF Restaurante Enfim Ltda. EPP 14.531.910/0001-05 JFZ Bar e Restaurante Ltda. EPP 14.593.102/0001-72 Leandro Caetano Pompeo 861.010.561-04 Samir Suaiden Junior 605.594.201-10 João de Freitas Gomes 297.749.343-34 Henrique dos Santos Moreira 327.655.878-50 ii. sejam os requeridos citados dos termos do presente incidente, por meio de Carta de Citação, a serem expedidas nos endereços indicados no preâmbulo desta petição; iii. e, finalmente, seja julgado procedente o presente incidente e DEFERIDA a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de sucessão empresarial irregular, com base no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para que os requeridos venham a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença de número 0032447-47.2015.8.07.0001, de modo a responsabilizá-los pelo adimplemento das obrigações contraídas pela sociedade e não honradas.” Emenda à inicial em Id. 193055865. Decisão de Id. 193058917 determinou a exclusão do Restaurante Pecorino LTDA – EPP da lide, bem como indeferiu o pedido cautelar. Os suscitados JFZ Bar e Restaurante Ltda – EPP, João de Freitas Gomes e Henrique dos Santos Moreira apresentaram impugnação ao incidente em Id. 207805143, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando que não há a presença de todos os requisitos para configuração da sucessão empresarial irregular, não havendo similaridade de sócios ou notória relação entre eles e os supostos sucessores; que não houve a comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, pugnaram pela improcedência dos pedidos. Os suscitados Samir Suaiden Junior e Leandro Caetano Pompeo apresentaram resposta ao pedido em Ids. 212599356 e 214417674, afirmando que os sócios apenas venderam o restaurante, mas sem intuito de lesar os credores; que o cumprimento de sentença foi ajuizado em momento posterior; que não possuem relação com a empresa JFZ Bar e Restaurante Ltda; que não houve a demonstração de abuso da personalidade jurídica, tampouco dos requisitos autorizadores para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; que a dissolução irregular da empresa não caracteriza confusão patrimonial e não é suficiente para ocorrer o redirecionamento das obrigações da empresa para os sócios, sendo necessária a prova do abuso de personalidade. Ao final, requereram o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Réplica juntada ao Id. 216760529. Intimadas, as partes não pleitearam a produção de novas provas. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva Os suscitados JFZ Bar e Restaurante Ltda - EPP, João de Freitas Gomes e Henrique dos Santos Moreira suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva em razão de não possuírem vínculo com as pessoas jurídicas que integram o polo passivo do cumprimento de sentença no 0032447-47.2015.8.07.0001, sendo apenas uma franqueada ao Grupo Pecorino. Para exercício do direito de ação pressupõe o interesse e a legitimidade, nos termos do artigo 17, do CPC: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Analisando a inicial, tenho que, ao menos em tese, não é infundada a pretensão em face dos respectivos réus, uma vez que eles supostamente deram continuidade a atividade empresarial desempenhada pela pessoa jurídica executada. Além disso, a questão relaciona-se com o mérito e com ele será analisada. Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Da Alegação de Encerramento Irregular Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade, alegando o suscitante que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica executada e transferência do ativo para o patrimônio da empresa sucessora e dos sócios, o que vem dificultando o recebimento da quantia devida pelo credor, havendo abuso de direito, exercício ilegítimo da atividade empresarial, desvio de finalidade e confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é satisfazer dívida da pessoa jurídica atingindo-se o patrimônio dos sócios ou administradores, desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Destaca-se que a inexistência dos requisitos previstos no artigo supracitado não permite a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. In verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Além disso, necessário destacar que o encerramento irregular da pessoa jurídica e a ausência de patrimônio para quitar a dívida não são suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, havendo a necessidade do suscitante comprovar o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao encontro do exposto, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PELA AGRAVANTE (AUTOS N. 0703102-81.2018.8.07.0003). INDEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração pleiteada.2. A agravante sustenta, em resumo, que satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, alegando encerramento irregular da atividade empresarial e não satisfação do débito, o que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade. E intenta o provimento do recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada.3. Destaca-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em sede da teoria maior, mera alegação de inexistência de bens penhoráveis ou de eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja desconsideração da personalidade jurídica.4. Além disto, “se a alegação de dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando veiculada juntamente com a alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, não pode autorizar tal medida excepcional quando aliada à alegação de que a executada está ativa no órgão federal” (Acórdão 1775254, 07259059120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).5. Ademais, a Súmula 435 do STJ (pela qual se presume a dissolução irregular da empresa “que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”) é aplicável somente às execuções fiscais.6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942734, 0732827-17.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há jurisprudência do C.STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.776.605/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.) (grifei) Desse modo, para as obrigações de direito civil, não basta a demonstração da dissolução irregular da empresa para autorização da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso de personalidade. In casu, a parte suscitante não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre a utilização da pessoa jurídica devedora para lesar os credores, praticar atos ilícitos ou que comprovem a inexistência de separação fática entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, nos termos das condutas descritas no artigo 50, do Código Civil, tendo a requerente se limitado a alegar a inexistência de patrimônio para quitar a dívida, afirmar que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica e que outra empresa continuou a atividade empresarial, sem colacionar qualquer prova que demonstrasse a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Necessário frisar que, no caso dos autos, não se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, eis que a relação entre as partes não é de natureza consumerista, tampouco trabalhista. Assim, não tendo a parte requerente se desincumbido do seu ônus probatório e constatada a ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, incabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos requeridos. Da Alegação de Sucessão Empresarial Irregular O suscitante alega, ainda, que houve a sucessão irregular da pessoa jurídica executada em razão da alienação do estabelecimento empresarial sem o cumprimento das formalidades legais e continuidade da mesma atividade empresarial por outra pessoa jurídica, franqueada do Grupo Pecorino, requerendo o redirecionamento da ação à empresa sucessora JFZ Bar e Restaurante Ltda e seus sócios. Conforme pontuado acima, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente é admitida quando devidamente comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os dos sócios. A parte suscitante alega que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica executada e a sucessão empresarial irregular, com a constituição de nova pessoa jurídica, que é uma franqueada do Grupo Pecorino, para continuidade da mesma atividade empresarial, no mesmo endereço e atingindo a mesma clientela já consolidada. A parte ré sustenta que não houve a comprovação de todos os requisitos para configuração da sucessão empresarial irregular, não havendo similaridade de sócios ou notória relação entre eles e os supostos sucessores, bem como disse que não houve a comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com a jurisprudência do Eg. TJDFT, para caracterização da sucessão empresarial irregular não é necessária a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações para a nova sociedade, no entanto, necessária a demonstração de elementos que indiquem a identidade de sócios, exploração da mesma atividade econômica pelas empresas, mesmo endereço, confusão patrimonial ou pelo menos que os sócios integrem o mesmo núcleo familiar. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização da sucessão empresarial irregular não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações a uma nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando há elementos concretos que indiquem a presença de identidade de sócios, objeto social e confusão patrimonial, entre outros. 2. Na hipótese em que as empresas sucessora e sucedida têm o mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com sócios que integram o mesmo núcleo familiar, com similaridade de nome fantasia, resta presumida a sucessão empresarial irregular da empresa executada. 3. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1744334, 0722492-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRREGULAR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE DE SÓCIOS. IDÊNTICOS OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de irregular sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, além de coincidência com o quadro societário da empresa sucedida, aliada à confusão patrimonial, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, a fim de que sócio comum responda solidariamente pelos débitos da empresa sucedida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647761, 0731975-61.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.) No caso em análise, observa-se que não foram colacionados aos autos documentos que comprovem a forma como se deu a transferência do estabelecimento ou fundo de comércio. Além disso, apesar de a suscitada JFZ Bar e Restaurante Ltda ser franqueada do Grupo Pecorino, explorar a mesma atividade comercial, no mesmo endereço em que funcionava o Restaurante Pecorino, não se vislumbra a presença dos demais requisitos para configuração da sucessão empresarial irregular, eis que não foi comprovada a identidade do quadro societário, tampouco foi demonstrada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade com o objetivo de lesar os credores ou a existência de grupo econômico entre a JFZ Bar e Restaurante Ltda e o Restaurante Pecorino, razão pela qual não é possível admitir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos réus. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O INCIDENTE. Sem condenação em honorários advocatícios (STJ. 3a Turma. REsp 1.845.536-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/05/2020). Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais n. 0032447- 47.2015.8.07.0001. Oportunamente, arquive-se, com as cautelas de praxe. Ficam as partes intimadas.” Consta das razões recursais (i) que, “depois de esgotadas todas as ferramentas judiciais em busca de bens aptos a penhora, a agravante diligenciou extrajudicialmente e verificou-se que o agravado RESTAURANTE PECORINO (antigo ENFIM) continuava com situação ativa na RECEITA FEDERAL”; (ii) que “o agravado RESTAURANTE ENFIM foi constituído em 26/10/2011, conforme contrato social anexado no DOC. 01 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”; (iii) que, “Em 27/07/2015, na segunda alteração contratual, pode-se notar que o RESTAURANTE ENFIM mudou a razão social, bem como o nome fantasia”; (iv) que, “embora o agravado esteja com situação ativa na RECEITA FEDERAL, no endereço constante do cadastro está funcionando restaurante com nome empresarial e CNPJ diferentes: JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA. – CNPJ 14.593.102/0001-72, que adotou esse nome em 26/08/2021 e o nome fantasia de PECORINO ASA SUL (DOC. 02 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica)”; (v) que, “desde 2015, quando houve a alteração da razão social do agravado, o restaurante lá estabelecido é um franqueado do GRUPO PECORINO”; (vi) que “houve a aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, bem como a continuidade da exploração da atividade econômica do restaurante agravado, mantendo-se a figura de franqueada do GRUPO PECORINO”; (vii) que, “No papel constam nomes fantasia similares, a fachada do estabelecimento permaneceu o mesmo desde 2015, como bem demostrando supra, e houve assunção dos bens móveis, clientela e, também, as obrigações pela empresa sucessora”; (viii) que “a caracterização da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida”; (ix) que “é clara a sucessão empresarial irregular conduzindo-se à possibilidade de redirecionamento da ação à empresa sucessora”; (x) que “também devem integrar o polo passivo os administradores/sócios - pessoas físicas – que, do mesmo modo, devem ser responsabilizados, já que, notadamente, utilizaram desse artifício para dificultar o recebimento pelos credores, encerrando a empresa de maneira irregular e transferindo o ativo para o patrimônio da empresa sucessora e particular dos sócios”; (xi) que, “Muito embora o encerramento irregular não esteja contemplado no rol do artigo 50 do CÓDIGO CIVIL, vislumbra-se que tal comportamento configura o desvio de finalidade e a confusão patrimonial que se refere o artigo”; (xii) que “é obrigação dos administradores das sociedades efetivarem o devido procedimento legal para extinção ou para sucessão empresarial. O descumprimento de tais obrigações, como visto supra, acarreta a responsabilização dos sócios, solidariamente, perante terceiros de boa-fé, concernentes a qualquer obrigação contraída pelos administradores em nome da sociedade”; e (xiii) que “a desconsideração da personalidade jurídica extinta de fato e sucedida irregularmente confere direito ao credor de incluir no polo passivo da ação todos os elementos que figuram na relação fraudulenta para que respondam solidariamente pelas obrigações assumidas pela sociedade executada e não liquidadas”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “arresto das contas bancárias dos Agravados inaudita altera pars até o limite do débito exequendo, acrescidos de correção monetária e juros na forma da lei, bem como seja deferida ordem de bloqueio por meio do RENAJUD, para que se proceda com a restrição de venda, circulação e transferência de eventuais veículos existentes em nome dos agravados, que possam vir a garantir futura execução”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 69030293). É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator